Tribunal: CARF
Processo: 10410.000720/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.000720/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
DESTILARIA AUTONOMA PORTO ALEGRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.000720/2009-43
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000720/2009-43

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no ll-28.688 -
6'a Turma da DRJ/REC, fls. 160 a 167.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Ressalta-se, inicialmente, que o presente AI, DEBCAD n° 37.119.715-5, foi cadastrado
no sistema de protocolo do Ministério da Fazenda (COMPROT), sob o número
10410.000720/2009-43.
Da Autuação
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização que, de acordo com o Relatório Fiscal de
fl. 69/71 teve como objeto do lançamento as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas e/ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, destinadas a Outras Entidades (Terceiros).
O montante do crédito apurado, composto por valor principal e acréscimos legais,
assumiu a quantia de R$ 433.559,12 (quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e
cinqüenta e nove reais e doze centavos), com data de consolidação em 29/01 /2009.
Os valores que originaram a lavratura do presente AI, de acordo com o referido
Relatório, foram extraídos das folhas de pagamentos e da contabilidade. Também foram
examinadas as GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social- e as guias de recolhimento (GPS).
Os lançamentos foram consolidados nos levantamentos criados para esta fínalidade.ou
seja:
FPA - folha de pagamento (declarado em GFÍP):
FPN - folha de pagamento (não declarado em GFIP);
FRA - frete pessoa fisica (declarado cm GFIP); FRN - frete pessoa física (não declarado
em GFIP);
O Relatório de Lançamentos (RL). As fl. 12/15, discrimina os lançamentos efetuados
nos levantamentos acima, assim como as planilhas constantes nos anexos II e III.
Os dispositivos legais que prevêem a cobrança das contribuições, em questão, estão
relacionados no Relatório Fundamentos Legais do Débito-FLD, às fl. 25/27, dos autos.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000720/2009-43

Os valores consolidados no presente AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito -- DAD, às fl. 04/09, dos autos
Da Impugnação
O contribuinte, tempestivamente, após ter sido cientificado, pessoalmente., do
procedimento fiscal, apresentou Impugnação, às íl. 150/156, onde traz, em síntese, o
pedido de reconhecimento de nulidade do lançamento fiscal, diante de uma série de
irregularidades constantes nos relatórios que acompanham os autos, ou seja:
a) ausência de fundamentação no Relatório Fiscal. Não há descrição dos fatos geradores
nem a forma pela qual se dera a apuração dos valores, além da ausência de
demonstração da forma de cálculo dos juros e da multa, havendo erro na aplicação desta
última;
b) ofensa aos princípios da legalidade e da motivação. O Relatório não traz os motivos
ensejadores da autuação. Não há informação acerca da forma do cálculo do débito;
c) ao fazer referências vagas e genéricas acerca da autuação, contraria seu direito
fundamental à ampla defesa e ao contraditório;
Por fim, reitera o pleito de declaração de nulidade do presente AI, além de pedir a
correta aplicação da mulla, tendo em vista as recentes alterações imposta pela MP
449/08.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a Outra Entidades
(Terceiros), incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, a seus segurados.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
A autuação encontra-se devidamente instruída, não havendo que se falar em
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS.
Não cabe à autoridade administrativa estabelecer juízo sobre matéria
constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 172 a 179, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000720/2009-43

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
FPA - folha de pagamento (declarado em GFÍP):
FPN - folha de pagamento (não declarado em GFIP);
FRA - frete pessoa fisica (declarado cm GFIP); FRN - frete pessoa física (não declarado
em GFIP);
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi devido ao fato de que a
empresa não declarou em GFIP os fatos geradores relacionados às contribuições previdenciárias
lançadas referentes à remuneração paga ou devida aos segurados contribuintes individuais,
destinadas a outras entidades e a valores de frete pessoa física, declarados e não declarados em
GFIP, apurados na contabilidade.
No tocante à impugnação, tem-se que a contribuinte limitou-se a fazer
questionamentos referentes às nulidades do auto de infração e também à multa aplicada, e, em
relação à decisão recorrida, denota-se que a mesma negou provimento à impugnação, sob os
argumentos de que a autuação atendeu aos requisitos legais ao elaborar o auto de infração e que
não caberia àquele órgão julgador se pronunciar sobre ilegalidades e / ou inconstitucionalidades
das leis tributárias, devendo ser aplicado por ocasião do pagamento a retroatividade benéfica no
tocante à multa a ser aplicada pelo descumprimento das obrigações acessórias.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte demonstra insatisfações relacionadas à
elaboração do auto de infração, pois, segundo a mesma, a autuação não foi coerente ao não
demonstrar com precisão os fundamentos legais e nem a forma como foi conduzida a autuação,
demonstrando uma afronta ao contraditório e à ampla defesa, questionando também, a autuação
referente às contrições ao SEST / SENAT, sob os argumentos de que a referida contribuição é
devida apenas pelas empresas de prestação de serviços de transporte, quando esta se constitui na
atividade-fim da empresa, onde o SEST gerencia, executa e apoia programas voltados à
promoção social nos campos de saúde, cultura, lazer e segurança no trabalho, enquanto o
SENAT promove programas destinados à formação e aprimoramento profissional, nos termos
dos artigos 2° e 3° da Lei 8.706/03, respectivamente.
Quanto às insatisfações ligadas às nulidades e fragilidades do auto de infração,
analisando o referido auto, comparando com o relatório fiscal e as diversas planilhas
apresentados, entendo que não assiste razão à recorrente, pois, a fiscalização foi clara e objetiva
ao demonstrar os elementos de convicção analisados que enquadrariam as ações da contribuinte
na respectivas capitulações legais demonstradas.
Vale lembrar que, no âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os
atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000720/2009-43

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Lembrando também que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que terem sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), onde estão presentes os requisitos
exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa. Por conta disso, não tem por que se falar em nulidade
ou qualquer prejuízo ao direito de defesa, haja vista a coerência e precisão na elaboração do auto de
infração em questão.
Portanto, tem também, que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pela contribuinte, não havendo
que se falar em prejuízo à defesa, pois caberia à recorrente apontar as ações ou elementos que
corroborariam sua conclusão, elementos esses, não trazidos aos autos deste processo.
Quanto ao questionamento sobre as contrições ao SEST / SENAT, entendo que
não deverá ser analisada, porque a contribuinte não o arguiu por ocasião de sua impugnação,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000720/2009-43

sendo esta solicitação, portanto, preclusa, não devendo, consequentemente, ser conhecida esta
parte do recurso da contribuinte.
Por conta disso, no que diz respeito a esta solicitação, tem-se que a mesma é
inovadora em relação às alegações suscitadas perante a sua impugnação junto ao órgão julgador
de primeira instância. Destarte, considerando o fato de que esta solicitação não foi suscitada
perante a impugnação, observa-se que a mesma é preclusa, pois não foi submetida à decisão de
primeira instância.
No caso, mesmo que a presente solicitação se enquadrasse nas situações
suscitadas pela recorrente, esta não será acatada, haja vista o fato de que a contribuinte não a
suscitou por ocasião da impugnação, tornando-a preclusa administrativamente, conforme
preleciona no artigo 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Vale lembrar que o Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa em decorrência da preclusão processual.
No tocante às decisões administrativas suscitadas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.191 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.000720/2009-43

Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 189
DF CARF MF
Original